Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706056-90.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSISLENO FERREIRA APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E S P A C H O Os autos vieram conclusos em razão do afastamento do e. Relator originário, mas, em que pese o pedido de antecipação da tutela recursal, não se constata risco de perecimento de direito que justifique a atuação desta Relatoria eventual. Ressalte-se que o objeto da inicial é a restituição de valores descontados de forma indevida da conta do Apelante, após a quitação de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável -RMC. Todavia, a Apelante postula, nesta via, o arresto de 10 (dez) parcelas descontadas, com o respectivo depósito do montante em conta judicial, para fins de evitar a prescrição da cobrança, cuja providência, diante dos elementos contidos nos autos, não prescinde da devida instauração do contraditório. Assim, restituo os autos à Secretaria da eg. 8a Turma, a fim de serem encaminhados ao e. Relator. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator